Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de embriaguez ao volante. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor antecedentes afastada. Condenação relativa a fato ocorrido em data posterior ao crime em análise não é apta a configurar maus antecedentes. Pena-base redimensionada para o mínimo legal. Pena definitiva reduzida. Pena pecuniária. Redução para guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Redução para guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Dispositivo. Recurso conhecido e provido.